Tribunal: TJMT
Processo: 0007002-86.1998.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007002-86.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME - CNPJ: 24.684.144/0001-72 (APELADO), JEANNIE ROSA E SILVA - CPF: 812.686.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - TEMAS 566 E 570 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA No106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 - LEF, somente tem seu início de contagem automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (REsp 1.340.553/RS - Tema 566). Se ausente a intimação ou a ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito, não há falar-se em início dos aludidos

2. Em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, que é presumido, quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional (Tema 570 do STJ).

3. A Fazenda Pública não pode ser penalizada se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário (Súmula n.o 106 e Tema n.o 179, ambos do STJ).

5. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

a
ELETRÔNICA UNIVERSAL LTDA - ME
,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário executado, nos termos do art. 174 do CTN e extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 92812497), o Apelante aduz a inocorrência da prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

- a teor do enunciado sumular 106/STJ,
“não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente à estrutura do Poder Judiciário”;

- a Fazenda Pública não foi intimada para que promovesse o andamento do processo;

- não decorreu o prazo prescricional, conforme exegese da Súmula no 314, STJ, já que a partir da ciência da penhora infrutífera (13/09/2019), não houve o decurso do prazo de 06 anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), a fim de que se pudesse caracterizar a prescrição intercorrente, o que só se configuraria na data de 13/09/2025.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada/reformada a sentença, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal, visando à satisfação do débito tributário.

Recurso tempestivo (id. 92812498) e dispensado de preparo (id. 92969995).

Apesar de devidamente intimada, a Apelada deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 157636655).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 160064178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma/anulação da sentença pela qual foi declarada a prescrição intercorrente da Execução Fiscal manejada em desfavor da
ELETRÔNICA UNIVERSAL LTDA - ME
, alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, uma vez que a paralisação do processo decorreu da inércia da própria Justiça e não da Fazenda Pública Estadual, que sequer foi intimada a se manifestar sobre essa prescrição.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço da Apelação e passo à análise das razões recursais.

De fato, do cotejo dos autos, constato que
o Recurso comporta provimento
, pois, como apontado pelo
ESTADO
Recorrente, o arrastamento do feito se deu pelo próprio mecanismo da Justiça, não tendo ocorrido a prescrição intercorrente pelos marcos apontados na sentença hostilizada.

In casu
, a prescrição intercorrente foi reconhecida sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública em desfavor da empresa ELETRONICA UNIVERSAL LTDA e dos sócios ANTONIO CARLOS ROSA E SILA e JOACIL ROSA E SILVA.

O feito foi distribuído em 19.08.1998, recebeu despacho inicial em 10.03.1999, a empresa devedora foi regularmente citada em 17.03.2000, mediante comparecimento aos autos, ocasião em que nomeou bens à penhora(ID 32114643).

A parte exequente discordou dos bens nomeados pela parte devedora e indicou outros bens à penhora, entretanto a penhora restou frustrada (ID 32114654 – fls. 06).

Em 27.08.2002, a parte exequente postulou a suspensão do feito diante da não localização de bens da parte devedora (ID 32114656 – fls. 01), o que foi deferido pelo Juízo.

Inobstante as buscas empreendidas pela parte exequente, até a presente data não foram localizados bens de propriedade da parte devedora, passíveis de penhora.

Verifica-se, portanto, do caso em tela, que entre a data do pedido de suspensão do processo, feito pela parte credora (27.08.2002), até a presente data, já decorreram mais de 18(dezoito) anos sem que se efetivasse a constrição de bens da parte executada.

É sabido que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo de 01(um) ano, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Acresça-se, ainda, que os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais, e somente a efetiva penhora e a efetiva citação são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente.

Na hipótese, a parte executada foi regularmente citada, entretanto, a parte exequente não obteve êxito em encontrar bens passíveis de penhora, de forma que impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC”

(id. 92812496).

Como se vê, não obstante na sentença vergastada tenha o juízo
a quo

fixado como marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente a data de
27/08/2002
, em que o Exequente pediu a suspensão do prazo em decorrência da não localização de bens móveis da parte devedora, constato que essa data não deve prevalecer, uma vez que foram desconsiderados
os demais atos processuais praticados nos autos
.

Com efeito, extrai-se dos autos que em
19/08/1998
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor da
Eletrônica Universal Ltda - ME
, visando o recebimento de crédito tributário na importância de R$ 2.988,91 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), proveniente de ICMS inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 731/98 (id. 92812453 - pp. 1/2 e id. 92812454).

Em
30/03/1999
, o magistrado da 11a Vara Cível da Capital determinou a citação da executada (id. 92812454).

Em
10/03/2000
, foi certificado pelo Oficial de Justiça que procedeu a citação da pessoa responsável pela empresa executada (id. 92812459 - pp. 3/4), que se manifestou nos autos em
17/03/2000
, nomeando bens à penhora (id. 92812456 - pp. 1/2).

Em
31/07/2000
, o Exequente, ora Apelante, discordou dos bens ofertados e indicou bens à penhora, pertencentes à Executada, ora Apelada (id. 92812460 - pp. 1/2), pedido que restou deferido em
21/09/2000
(id. 92812462), naõ sendo, contudo, efetivada a penhora., em face da não localização dos bens indicados, conforme Certidão do Oficial de Justiça, de
06/05/2002
(id. 92812467 - p. 6).

Em
27/08/2002
, o Exequente recebeu a carga dos autos e, tomando ciência da supracitada certidão, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos moldes do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80, para que pudesse empreender diligências necessárias à localização de bens imóveis em nome da Executada e de seus sócios (id. 92812467 - p. 7), o que foi deferido em
24/09/2002
.

Em
16/10/2002
, o Exequente apresentou certidão negativa e positiva de Imóveis (id. 92812471).

Em
24/12/2002
, foi certificado o decurso de prazo de suspensão requerido (id. 92812470).

Em
24/06/2003
, o Exequente requereu a avaliação judicial dos imóveis localizados em nome do sócio da empresa para leilão (id. 92812473 - pp. 1/2), o que foi deferido pelo magistrado
a quo
em
06/10/2003
(id. 92812475).

Em
03/07/2007
, sobreveio sentença com o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, com base no art. 40 da LEF c/c art. 174 CTN, e via de consequência, extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 269, IV, CPC/73 (id. 92812476 - pp. 1/2).

Em
02/10/2009
, o Exequente interpôs Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que fosse sanada a omissão quanto à inobservância do § 4° do art. 40 da LEF, quanto à concessão de prazo para manifestar-se sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional (id. 92812480 - pp. 1/4).

Em
17/07/2013
, os embargos foram acolhidos, com efeitos infringentes, no sentido de sanar a omissão da ausência de prévia intimação da Exequente para manifestar-se sobre eventual prescrição intercorrente (92812483 - pp. 1/3).

Em
11/09/2013
, o Exequente se pronunciou, aduzindo que a demora no curso ação decorreu da culpa do Judiciário, o que impede que seja decretada a prescrição, conforme Súmula n.o 106 do STJ, uma vez que requereu penhora de imóveis e foi deferida, porém não se deu cumprimento à determinação, ficando o feito paralisado de 2003 a 2007 (id. 92812484 - pp. 1/4).

Em
01/12/2014
, os autos foram redistribuídos, em virtude da instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal nesta Comarca de Cuiabá, consoante Resolução n.o 023/2013/TP (id. 92812485).

Em
27/04/2018
, a douta magistrada
a quo
analisou os autos e consignou que, embora em momento algum o Exequente tenha deixado de promover as diligências necessárias, não obteve êxito, devendo, portanto,
requerer no prazo de 5 dias o que entendesse de direito (id. 92812486 - pp. 1/2).

Em
26/10/2018
, o Exequente requereu penhora de valores via sistema BACENJUD e citação, via mandado, da Executada
Joacil Rosa e Silva
(id. 92812488), sendo os pedidos deferidos em
13/09/2019
(id.

92812489 – pp. 1/2), com a juntada do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (id. 92812489).

Em
13/05/2020
, foi certificado que os autos foram digitalizados nos termos das Portarias Conjuntas n.o 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ (id. 92812490).

Em
09/12/2020
,
houve despacho de intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, verificarem a conformidade do processo, oportunidade em que poderiam suscitar eventual desconformidade do feito físico com o eletrônico, nos termos do art. 15 da Portaria-Conjunta n.o 371 PRES-CGJ (id. 92812491).

Em
18/12/2020
, o Exequente requereu suspensão do processo pelo prazo de 90 dias (id. 92812492), com reconsideração em
28/12/2020
, diante do manifesto equívoco no seu protocolo e manifestou concordância com a fé pública inerente às certidões do Poder Judiciário, sem necessidade de reanálise (duplo trabalho) pelo Estado (id. 92812493 – pp. 1/2).

Em
21/01/2021
, foi certificado que a parte autora foi intimada do feito e apenas se manifestou quanto à digitalização, permanecendo inerte quanto à eventual prescrição intercorrente (id. 92812494) e em
23/05/2021
sobreveio a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção do feito.

Nota-se que o processo esteve paralisado por longos períodos que não podem ser atribuídos ao
ESTADO

Apelante, devidos à falha e morosidade na prática de atos ordinatórios, como ausência de avaliação judicial deferida em relação aos imóveis (id. 92812475); sentença proferida em 3/7/2007, sem intimação da parte Exequente para manifestação (id. 92812476 – pp. 1/2); demora na apreciação do recurso de Embargos de Declaração que acabou conferindo efeitos infringentes para modificar a sentença anteriormente proferida (id. 92812483 - pp. 1/3); processo paralisado devido à r
edistribuição dos autos, em virtude da instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal (id. 92812485); ausência de documentação que ateste que foi infrutífera a penhora
online

de valores, antes deferida, bem como a ausência de certidão de intimação a respeito desse ato ao Exequente; e, inclusive, a demora na migração do processo físico para o virtual (id. 92812490).

De se ver, portanto, com base nos elementos constantes nos autos acima relacionados, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que a paralisação do andamento do feito
não decorreu da conduta da Fazenda Pública, mas dos próprios mecanismos da Justiça
e, além do mais,
sequer houve, na hipótese, a suspensão do feito prevista no art. 40, LEF
, após o que teria início a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos,
que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça
. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, Relator: Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/6/2023) (g.n.)

Em caso semelhante também já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- IPTU -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA - TERMO INICIAL DO PRAZO -
ciência da Fazenda Pública quanto à SUSPENSÃO do feito ou no tocante a não localização dos Devedores ou de bens passíveis de penhora - PRAZO INFERIOR - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
. 1. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571),

“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
”. 2. (...).” (TJMT. N.U 0006336-05.2009.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/05/2023, DJe 17/05/2023) (g.n.)

No mais, cumpre ressaltar que a decisão proferida em

27/04/2018
, reconheceu que em momento algum o Exequente/Apelante deixou de promover diligências necessárias, não subsistindo razão para que fosse declarada extinta a execução pela prescrição intercorrente, como se pode observar da transcrição abaixo:

“Analisando a petição de fls. 82/85, juntada pela Fazenda Pública Estadual, há de consignar que, de fato, houve fato impeditivo que pode descaracterizar a prescrição alegada na Sentença.

Eis que cediço o entendimento do Tribunal de Justiça, escorado pela Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, que não é cabível punir o Exequente com a declaração de prescrição ou decadência pela demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

A jurisprudência pátria vai mais longe, afirmando que a decadência e prescrição não se configuram se não restar demonstrado a inércia do Exequente, veja-se:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA - PARCELAMETNO DA DÍVIDA - INTERRRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Para decalarar-se a prescrição do crédito tributário, se faz necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas concomitantemente a verificação de que esta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente
. O protocolo do pedido administrativo de parcelamento de débito por parte do contribuinte devedor configura ato inequívoco extrajudicial de reconhecimento do seu débito, a ensejar a interrupção da prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário de execução fiscal, na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Recurso Provido.
(AP 39081/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publico no DJE 16/04/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. HONORÁIROS RECURSAIS.
1. Crédito tributário que, embora tenha sido lançado há mais de cinco anos, não contou com a inércia do exequente ao logo do processo de cxecução fiscal, tanto que diligenciou para a efetivação da penhora sobre o imóvel que deu origem aos débitos em cobrança. 2. Mero decurso do prazo que, por si só não é suficiente para a caracterização da prescrição intercorrente
. 3. Honorários recursais. Majoração, na forma do artigo 85, § 11, do atual CPC e do Enunciado Administrativo n° 07 do STJ. Suspensa a exigibilidade em razão de o embargante ser beneficiário da justiça gratuita. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível n° 70076464866, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: RICARDO TORRES HERMANN, Julgado em 13/04/2018); [Destaquei]

Assim, há de consignar que em momeonto algum o Estado de Mato Grosso deixou de promover as diligência necessárias para efetuar a citação do Executado, não havendo êxito, contudo.

Ante o esboçado, resta evidente que padecem razões para extinguir a execução em virtude da prescrição ou decadência.”
(i
d. 92812486 - pp. 1/2).

Logo, assiste razão ao Apelante quanto ao pretendido afastamento da prescrição intercorrente, em consonância com os precedentes do STJ acima transcritos, o que permite concluir que a desconstituição da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para
DESCONSTITUIR
a sentença que reconheceu e declarou a prescrição intercorrente e, por consequência,
determinar o retorno dos autos à Origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023